Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0735699-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES GOMES RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Instituto AOCP informa nas contrarrazões ID 63598394 que foi publicado o Edital n.o 130/2024 - DGP/PMDF, de 20 de junho de 2024, por meio do qual a PMDF, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alterou o resultado da avaliação médica e odontológica e considerou o recorrente APTO. Pediu o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda. Por tal razão, manifeste-se o recorrente sobre o interesse no julgamento do recurso inominado. Prazo: 5 (cinco) dias. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA